Tribunal: STF
Processo: ARE 1565657
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade do agravo regimental. Ausência de vícios. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou o agravo regimental em recurso extraordinário com agravo intempestivo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração, especialmente no que tange à intempestividade do agravo regimental.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, mas apenas para sanar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no presente caso.

    4. A Suprema Corte prestou a jurisdição de forma inequívoca e suficientemente fundamentada no julgamento do agravo regimental, sendo óbvio o acórdão embargado ao apontar a intempestividade do agravo regimental.

    IV. Dispositivo

    5. Embargos de declaração rejeitados.